Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-61.2019.8.11.0009
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001012-61.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CELSO PAULO BANAZESKI - CPF: 398.858.100-30 (APELANTE), NATHALIA LACERDA BONACCORDI - CPF: 035.656.281-62 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 615.514.901-10 (ADVOGADO), ANILDO GONCALO COELHO - CPF: 502.580.281-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LIBARDI DE SOUZA - CPF: 267.875.948-28 (TERCEIRO INTERESSADO), DELMAR SAUL SALTON - CPF: 158.524.660-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar a produção antecipada de provas requerida pelo Município de Colíder, julgou extinto o processo sem resolução de mérito e condenou o requerido/apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar se houve efetiva resistência do apelante à pretensão autoral de produção antecipada de provas, de modo a justificar sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que somente é cabível a fixação de honorários advocatícios na medida cautelar de produção antecipada de provas quando caracterizada a resistência à pretensão do autor (STJ, REsp 1144168/MA).

4.

As manifestações do requerido/apelante durante o trâmite processual, tais como indicação de quesitos, impugnações ao laudo pericial, e tentativa de conciliação, configuram o legítimo exercício do contraditório e da ampla defesa, não representando oposição à produção da prova requerida.

5.

A participação ativa do requerido no curso do processo contribuiu para a concretização da prova pericial postulada na inicial, razão pela qual é indevida sua condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

6.

O requerido/apelado realizou o pagamento dos honorários periciais, ainda que a destempo, não havendo, pois, falar-se em resistência à pretensão autoral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Na medida cautelar de produção antecipada de provas, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e demais verbas sucumbenciais pressupõe a demonstração de resistência efetiva à pretensão autoral, não sendo suficientes, para tanto, manifestações legítimas de defesa ou exercício do contraditório.”

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1144168/MA, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 23.3.2010;

TJ/MT, AC 0008581-69.2006.8.11.0015, rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.2.2024;

TJ/MT, AgR 1000408-51.2021.8.11.0035, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 23.7.2024;

TJ/MT, AC 1027057-64.2023.8.11.0041, rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.6.2024;

TJ/MT, AC 1033483-92.2023.8.11.0041, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.8.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por CELSO PAULO BANAZESKI contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Colíder, que, nos autos da
medida cautelar de produção antecipada de provas
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER em face da empresa PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA e do ora apelante,
homologou o laudo pericial
, extinguindo o feito sem resolução do mérito, condenando os requeridos ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, por entender que houve resistência à pretensão autoral.

Aduz o apelante que não resistiu à produção antecipada de provas requerida pelo Município, razão pela qual não seria cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Assevera que, ao ser citado, apresentou quesitos e indicou assistente técnico, sem apresentar qualquer oposição à produção da prova técnica pretendida pela parte autora.

Afirma que a natureza da demanda é meramente cautelar, destinada à apuração técnica de elementos de prova, sem que houvesse litígio entre as partes, não se justificando, portanto, a imposição de ônus sucumbenciais.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que não cabe condenação em honorários advocatícios na ausência de pretensão resistida, especialmente em ações cautelares de produção antecipada de provas.

Ao fim, requer o provimento do recurso para afastar a sua condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, reconhecendo-se a ausência de pretensão resistida por parte do apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 305618484).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 309120873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a pretensão recursal se cinge à reforma do dispositivo da sentença, a fim de afastar a condenação do requerido/apelante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Em breve síntese, ressai dos autos que, o apelado MUNICÍPIO DE COLÍDER moveu a presente medida cautelar de antecipação de produção de provas em face da empresa PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA e do ex-prefeito, o aqui apelante CELSO PAULO BANAZESKI, alegando que:

- foi celebrado o contrato nº 108/2010 entre a Prefeitura de Colíder e a empresa requerida, visando à execução de obra de pavimentação asfáltica na rodovia MT 320, no trecho correspondente à passagem urbana, com uma extensão de 3,82 km;

- a obra foi executada de maneira inadequada e em desconformidade com as disposições contratuais.

Diante disso, pleiteou a concessão de medida cautelar para produção antecipada de provas, com a nomeação de perito judicial, objetivando apurar a veracidade dos fatos e identificar eventuais falhas na execução da obra.

Ao proferir a sentença recorrida, o Juízo singular constatou que os quesitos formulados pelas partes foram devidamente esclarecidos, tanto por meio do laudo pericial apresentado quanto pelos esclarecimentos complementares prestados pelo perito em audiência de conciliação, os quais foram regularmente juntados aos autos. Diante disso, homologou a produção antecipada de prova, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em seguida, condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por entender que houve resistência à pretensão autoral.

Nas razões recursais, o requerido/apelante defende, em suma, que não resistiu à produção antecipada de provas requerida pelo Município, pleiteando o afastamento da sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

Por sua vez, nas contrarrazões, o Município apelado defende ser cabível a fixação dos honorários advocatícios, pois:

- após a citação o apelante apresentou manifestação id. 20722425 pg. 9/12 com indicação de quesitos, com expressa resistência ao objeto da demanda, além de ter impugnado os argumentos da petição inicial;

- houve impugnação quanto aos valores dos honorários periciais, insurgências e impugnações em relação ao laudo pericial, e de igual forma, houve tentativa de autocomposição, entretanto, sem sucesso; e

- o apelante retardou o pagamento dos honorários periciais conforme se infere na decisão id. 23912469, inclusive sob pena de multa diária de R$ 100,00 conforme decisão id. 24434857.

Da análise dos andamentos processuais, conclui-se que
o recurso de apelação deve ser provido
.

Sabe-se que a jurisprudência deste Tribunal bem como do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“Somente são cabíveis honorários sucumbenciais em ação cautelar de produção antecipada de provas, quando caracterizada a resistência à pretensão autoral (STJ REsp 1144168/MA).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008581-69.2006.8.11.0015, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

No mesmo sentido: TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10004085120218110035, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027057-64.2023.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10334839220238110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2024; TJ-MT - AC: 10533966520208110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

No caso, a pretensão autoral gira em torno da produção da prova pericial objetivando identificar eventuais falhas na execução da obra de pavimentação asfáltica objeto do contrato nº 108/2010, celebrado entre a Prefeitura de Colíder e a empresa PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, e em relação a isso, não houve nenhuma resistência por parte do requerido/apelante.

Nesse sentido, constou na sentença o seguinte relatório dos andamentos processuais:

“A inicial foi recebida (Id. 20722420 – Pág. 8/10), e o Juízo deferiu a produção antecipada de provas, nomeando perito para a realização da perícia.

Posteriormente, foi juntado aos autos o laudo pericial (Ids. 20722430, 20722431, 20722433, 20722435 e 20722436).

No curso do processo, realizou-se audiência de conciliação, em que as partes requereram a suspensão do feito até 10 de fevereiro de 2019 para possível apresentação de acordo. Ademais, constatou-se a existência de processo conexo tramitando na 1ª Vara Cível, razão pela qual os autos permaneceram conclusos para análise da conexão (Id. 20722833 – Pág. 1/3).

O Juízo determinou a reunião dos autos ao processo nº 1000050-09.2017.8.11.0009, promovendo a avocação deste último, anteriormente em trâmite na 1ª Vara Cível, para o presente Juízo (Id. 20722833 – Pág. 4/9).

Entre um ato e outro, verificou-se a necessidade de perícia complementar para esclarecer questões essenciais no processo nº 1001009-09.2019.8.11.0009.

Assim, o perito anteriormente nomeado foi intimado para apresentar proposta de honorários, a qual foi juntada ao Id. 23184369.

As partes formularam quesitos e indicaram assistentes técnicos (Ids. 23751506, 23762107 e 23869187).

O laudo pericial complementar foi juntado aos autos (Id. 25321007).

Foram apresentados arquivos audiovisuais com esclarecimentos do perito realizados em audiência de conciliação nos autos nº 10001009-09.2019.8.11.0009 (Ids. 24445903/25718526).

O Juízo determinou a intimação das partes para juntada dos laudos elaborados por seus assistentes técnicos (Id. 25726305), sendo apresentado aos Ids. 26667606, 26743592 e 26743596.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, após consulta ao assistente técnico ministerial, concluiu que não havia pontos controvertidos nos laudos periciais realizados pelo perito judicial, entendendo que todos os quesitos levantados nos autos foram satisfatoriamente esclarecidos (Ids. 30122550/30122551).”

Acerca da conduta do apelante, verifica-se que (i) a impugnação quanto aos valores dos honorários periciais, (i) as insurgências e impugnações em relação ao laudo pericial, e (iii) a tentativa de autocomposição, sem sucesso, configuram legítimo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais que asseguram a todos os litigantes a participação efetiva no processo. Ressalte-se, ademais, que é justamente o pleno exercício desses direitos pelas partes que confere legitimidade ao laudo pericial, habilitando-o a ser valorado como prova.

Assim, ao se manifestar nos autos, apresentar suas justificativas e contestar as alegações feitas contra ele, o requerido/apelante inclusive contribuiu para a produção da prova pretendida na inicial.

Outrossim, observa-se que o requerido/apelado realizou o pagamento dos honorários periciais, ainda que a destempo, não havendo, pois, falar-se em resistência à pretensão autoral.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
reformando a sentença recorrida, a fim de afastar a condenação do requerido/apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025